Tribunal: STF
Processo: RHC 237888
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando de Camargo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.151/SC, Relator o Ministro Rogerio Schieti Cruz.



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 10.5.2023, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o acusado FERNANDO DE CAMARGO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, por infração ao art. 155, §§1º e 2ª, c/c art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. Estabeleço o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. No tocante ao regime da pena imposta, por preencher o requisito do art. 33, § 2º, ‘c’ do CP, atendendo às condições objetivas e subjetivas necessárias, fixo o regime aberto ao réu. Prejudicada a análise da detração, tendo em vista que o réu não permaneceu preso neste processo. Com fundamento no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública a ser designada pelo Juízo de Execução”, na Ação Penal n. 5072255-21.2021.8.24.0023/SC (e-doc. 25).



    3. Em 11.7.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5072255-21.2021.8.24.0023/SC, interposta pela Defensoria Pública de Santa Catarina, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 27). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, §§ 1º E 2º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DE PENA. MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 2. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. FURTO DE FIOS ELÉTRICOS. CRIME CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. 



    1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    2. É adequada, no caso de furto privilegiado, a redução da pena em 1/3 quando ares furtiva consiste em fios da rede de distribuição de energia elétrica, o delito foi cometido durante o repouso noturno e o agente já foi definitivamente condenado por subtração de fios da iluminação pública e responde à ação penal furto recente.



      RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 27)



    4. Em 18.8.2023, apontando como autoridade coatora a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 848.151/SC no Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública de Santa Catarina pediu “o conhecimento e o deferimento do presente pedido para que: a) seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos de origem; b) promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; c) ao final, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão estadual para readequar o ‘privilégio’ do § 2.º do art. 155 do CP, de modo a aplicar exclusivamente a pena de multa. Subsidiariamente, seja aplicada a fração máxima de 2/3 de redução na terceira fase da dosimetria penal. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CPP, art. 654, § 2.º)” (fl. 7, e-doc. 3).



    Em 18.9.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou o habeas corpus, pela “presença de fundamentação idônea para a imposição da diminuição de 1/3 em lugar da imposição de multa, exclusivamente. Há maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado diante da subtração de bem móvel público (fios da rede de distribuição de energia elétrica). Trata-se de fundamentação servível para amparar a escolha por uma das alternativas previstas para a causa do furto privilegiado. Ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem” (fls. 4-5, e-doc. 42).



    Em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO COM A DENEGAÇÃO DA ORDEM. PLEITO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA PENA PECUNIÁRIA. FURTO PRIVILEGIADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      1. O habeas corpus não se afigura via adequada para a apreciação de alegações que requeiram a absolvição ou a desclassificação de condutas imputadas, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



      2. ‘É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos’ (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 60).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que, “no acórdão do TJSC, houve o afastamento da aplicação da pena exclusiva de multa em decorrência do ‘privilégio’ do crime de furto e a fixação do patamar mínimo de 1/3 de redução da pena do paciente, com base, unicamente, (a) no processo em curso contra o paciente, (b) em condenação posterior contra o paciente (c) e na incidência da causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal. O STJ, por sua Sexta Turma, manteve o acórdão ilegal. No entanto, o acórdão merece ser reformado” (fl. 3, e-doc. 70).



    Argumenta que “o fundamento de que há um processo em curso contra o paciente, por crime praticado em 23/2/2023, posterior ao caso concreto, viola, flagrantemente, a presunção de inocência e a orientação jurisprudencial do STJ sumulada no Verbete 444: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’. Enfim, processos criminais em curso não se prestam a agravar a pena do réu em nenhuma etapa da aplicação da pena, de modo que este fundamento é ilegal” (fl. 3, e-doc. 70).



    Defende que “o fato de o paciente ostentar outro processo criminal já com condenação definitiva, mas por crime praticado em 6/9/2021 (ou seja, crime posterior ao crime apurado no presente caso, praticado em 6/7/2021), também não constitui fundamento válido para recrudescer a pena do paciente. Tal condenação não pode ser valorada em desfavor do paciente no presente caso (em nenhuma etapa da aplicação da pena), porque corresponde a fato posterior ao apurado neste processo, em respeito ao princípio da legalidade penal” (fl. 3, e-doc. 70).



    Alega bis in idem porque, “no caso, o cometimento do crime em repouso noturno foi valorado duplamente: na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base no patamar de 1/3 e na terceira fase da dosimetria, para aplicar o privilégio no patamar mínimo de 1/3. O non bis in idem material ou princípio da proibição de dupla valoração constitui um dos mais importantes princípios instrumentais de controle de excessos na aplicação da pena” (fl. 4, e-doc. 70).



    Assinala “típico exemplo de violação da proibição de dupla valoração: a utilização da mesma circunstância (repouso noturno) para simultaneamente modular a minorante especial do mesmo crime (terceira fase da dosimetria), prevista no art. 155, § 2.º, do CP. Portanto, é necessária a reforma do acordão do STJ, de modo a aplicar exclusivamente a pena de multa (com exclusão da pena privativa de liberdade) – ou, subsidiariamente, para que seja aplicada a fração máxima de redução de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal” (fl. 5, e-doc. 70).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, readequar o ‘privilégio’ do § 2.º do art. 155 do CP, de modo a aplicar exclusivamente a pena de multa. Subsidiariamente, seja aplicada a fração máxima de 2/3 de redução na terceira fase da dosimetria penal” (fl. 5, e-doc. 70).



    O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público Federal apresentam contrarrazões e pedem o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 83 e 89).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, COM INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2º DO CP. PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EXCLUSIVAMENTE POR MULTA REJEITADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO ESCOLHER AS SANÇÕES SUBSTITUTIVAS À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE A SEREM APLICADAS. TIPO PENAL QUE JÁ PREVÊ, EM SEU PRECEITO SECUNDÁRIO, A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 95).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Busca-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a reforma do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para aplicar-se a causa de diminuição de pena do § 2º do art. 155 do Código Penal no patamar máximo de 2/3 ou apenas multa.



    8. Sobre o delito de furto, tem-se nos autos que o recorrente foi preso em flagrante durante o horário de repouso noturno, por subtrair “para si, 30 metros de fiação de cor vermelha e 5 metros de fiação elétrica na cor preta pertencentes ao patrimônio público, logrando em deixar o local da res furtiva” (fl. 1, e-doc. 15).



    O juízo de primeira instância aplicou a causa de diminuição de pena do § 2º do art. 155 do Código Penal no patamar de um terço, fixando a reprimenda imposta ao recorrente com os seguintes fundamentos:



    “Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao tipo infringido, já que a conduta praticada não aponta para um maior grau de reprovabilidade – desconsiderando as demais circunstâncias específicas analisadas nesta dosimetria. O réu não possui maus antecedentes (eventos 03 e 80). Sobres sua personalidade e conduta social, não há elementos suficientes nos autos para aferi-las. Os motivos do crime, normais à espécie, surgem do anseio de obter lucro fácil em prejuízo de outrem. As circunstâncias são ruins, visto que o fato foi cometido durante o repouso noturno, o que será utilizado para majorar a pena na terceira fase. As consequências não fugiram à normalidade. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desfecho do crime.



      Diante das circunstâncias judiciais apreciadas, aplico, na primeira fase, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. Em observância à Súmula n. 231 do STJ, mantém-se a pena fixada na etapa anterior. 



    Na terceira fase, considerando que a realização do delito foi facilitada pelo repouso noturno, resta caracterizada a causa de aumento de pena do § 1º, do art. 155 do CP, a qual deve incidir no patamar de 1/3 (um terço). De outro lado, milita em favor da réu a causa de especial diminuição referente ao furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), conforme alhures analisado, razão pela qual reduzo em 1/3 (um terço). Assim, resta fixada a pena em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.



    Não obstante a existência de pedido expresso na denúncia, deixo de fixar valores mínimos para a reparação dos danos causados pela infração, haja vista que os fios foram devolvidos, conforme Termo de Reconhecimento e Entrega (fl. 11, evento 01, do APF), e não há informações concretas acerca do montante do prejuízo decorrente da subtração dos fios” (fls. 4-5, e-doc. 25).



     A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a fixação da minorante do § 2º do art. 155 do Código Penal no patamar aplicado pelo juízo de primeira instancia:



    “Fernando de Camargo busca a aplicação da fração máxima de 2/3, argumentando que ‘o fato de o crime estar ocorrendo com muita frequência em nossa cidade é circunstância que não pode ser atribuída’ a ele, e que não há prova de que, nesse caso específico, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica.



    Alega que ‘e encontrava em condições sociais de séria vulnerabilidade’, em ‘situação de rua e com fome’, sendo ‘o único responsável por seus dois filhos, crianças de 4 e 7 anos’, bem como ‘não foi além do que julgava ser estritamente necessário para satisfazer suas urgências’, pois ‘não fez mais do que tentar aproveitar uma oportunidade de obter proveito econômico’ e ‘tomou cuidado para subtrair fiação que não estava em uso’, além de ter demonstrado ‘arrependimento e senso de responsabilidade ao confessar o delito na primeira oportunidade que teve’ (Evento 123, doc1, p. 5-6). 



    No entanto, não há motivo para uma pena menor que a aplicada. Além dos fundamentos mencionados pelo Doutor Juiz de Direito - que se toma licença para integrá-los a este voto -, é preciso considerar que a conduta não é invulgar. 



    Fernando de Camargo, nos autos 5018741-85.2023.8.24.0023, responde pela prática de tentativa de furto supostamente praticada em 23.2.23, quando, ‘por volta das 17 horas, na Rua São Jorge, Centro, nesta Capital, [...] deu início à subtração de 9 (nove) barras de alumínio da janela do local comercial de contabilidade de propriedade da vítima Rúbia Albers Magalhães’, quando ‘a subtração não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi flagrado e detido pelos Policiais Militares no momento em que subtraía a res furtiva’. O feito encontra-se em fase de alegações finais e, em seu interrogatório, ele admitiu o furto e, confrontando com os procedimentos em que se envolveu no Paraná, descreveu que estava há 6 meses em Santa Catarina (eproc1G).



    No entanto, além do furto em mesa, ocorrido em 6.7.21, o Apelante, nos autos 5071188- 21.2021.8.24.0023 (eproc1G), foi definitivamente condenado por furto noturno privilegiado praticado em 6.9.21, oportunidade em que, segundo a denúncia, ‘subtraiu, para ele, 20 (vinte) metros de fiação de iluminação pública’. 



    Naquele processo, inclusive, o privilégio foi reconhecido em julgamento deste Tribunal de Justiça e, no voto, foi assentado:



    Assim, deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 155, § 2º, do Código Penal, de forma que, dentre as hipóteses possíveis, mostra-se mais acertada a redução da pena em 1/3 (um terço), tendo em vista tratar-se de crime majorado pelo repouso noturno, praticado por agente que responde a outras duas ações penais pelo mesmo crime. 



    Portanto, infere-se que a aplicação da pena exclusiva de multa no caso em comento não se revela adequada para prevenção e reprovação da infração penal, inclusive diante da situação financeira do réu, uma vez que encontra-se desempregado e é assistido por Defensor Público, circunstâncias que reforçam a inadequação de sanção meramente pecuniária como forma de repressão à prática delituosa. 



    Nesse viés, ‘Não se afigura socialmente recomendável aplicar isoladamente a pena de multa, descrita no art. 155, § 2º, do Código Penal, nas hipóteses em que o réu, além de ser hipossuficiente financeiro, responde a outra ação penal em curso.’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0017738-59.2018.8.24.0023, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 21-01-2021) (Ap. Crim. 5071188-21.2021.8.24.0023, Relª. Desª. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 3.2.22).



    O tema aqui debatido foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça e, naquele caso, assim foi decidido: 



    Requer a redução da pena em 2/3 pela aplicação da privilegiadora do art. 155, §2º, do CP. [...] 



    Extrai-se do trecho acima que o TJ reconheceu a figura do furto privilegiado e optou por diminuir a pena corporal, fundamentando adequadamente a sua decisão com base nos critérios do art. 155, § 2º, do Código Penal, tendo sido consideradas a circunstância do repouso noturno e a condição de réu em outras duas ações penais por furto. 



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, as particularidades do caso concreto justificam a escolha da fração de diminuição da pena, conforme a discricionariedade vinculada do magistrado (AgRg no AREsp 2.167.446, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.11.22). 



    Não há razão para que seja diferente no presente caso, no qual também há a incidência da causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar-lhe provimento”.



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 848.151/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto por Fernando de Camargo, concluindo ser incabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas, e reafirmou a inocorrência de ilegalidade na fixação da minorante no patamar de 1/3. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz:



    “Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão objeto de irresignação por seus próprios fundamentos.



      Na ocasião da análise do cálculo dosimétrico, verifica-se a fundamentação, no que interessa (fls. 412-416, destaquei): 



    [...] Não constato ilegalidade a ser sanada no cálculo dosimétrico, pois proporcional e devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias. 



    Verifica-se que a pena basilar foi fixada no mínimo legal em 1 ano de reclusão, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.



      Na fase subsequente, a sanção manteve-se inalterada porque ausentes atenuantes ou agravantes que possam modificá-la. 



    Na derradeira etapa, nota-se que a reprimenda foi exasperada pela causa de aumento do repouso noturno, razão pela qual operou-se o aumento à razão de 1/3, resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão. Todavia, em virtude da causa de diminuição do art. 155, § 2º, do CP (furto privilegiado), reduziu-se o quantum da sanção em 1/3, estabilizando-a em 10 meses e 20 dias de reclusão (fls. 310-311).



      Quanto à pretensão da defesa de aplicar-se fração mais favorável na terceira fase do cálculo dosimétrico relativo à causa de diminuição ou tão somente a pena pecuniária, é entendimento desta Corte Superior: 



    [...] ‘reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada’ [...] (AgRg no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/5/2022, grifei) (AgRg no HC n. 811.161/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 23/8/2023, destaquei).



    Na hipótese, há argumentação que esclareça a adoção da fração menos benéfica ao réu, à razão de 1/3, incidente para a causa de diminuição. 



    Consta no decreto condenatório que (fl. 310, destaquei): 



    [...] o réu realizou o furto de fios de energia elétrica do patrimônio público, crime que vem ocorrendo com muita frequência em nossa cidade e causando muitos prejuízos à coletividade, diante da interrupção de serviços de iluminação pública, situação que revela maior reprovabilidade. Nesse sentido, determino que a diminuição será de 1/3 (um terço), a ser realizada na terceira fase da dosimetria [...]. 



    [...] Assim, está constatada a presença de fundamentação idônea para a imposição da diminuição de 1/3 em lugar da imposição de multa, exclusivamente. Há maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado diante da subtração de bem móvel público (fios da rede de distribuição de energia elétrica) [...].



    A discussão trazida refere-se à aplicação exclusiva da pena pecuniária e a o afastamento da fração imposta a título de reconhecimento da causa de diminuição do art. 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado). 



    Nota-se que a decisão enfrentou a tese trazida pela defesa ao chancelar o quantum da fração imposta pelas razões apresentadas pelas instâncias ordinárias e, portanto, expressamente afastou a aplicação da pena de multa exclusiva. Mutatis mutandis, reconhecida a idoneidade da fundamentação, nega-se acolhimento à referida pretensão. 



    A meu sentir, afigura-se evidente a irresignação decorrente do resultado do julgamento que, sobre os temas trazidos aos autos, denegou a ordem no habeas corpus. O agravante visa, portanto, a rediscussão de matéria já apreciada na via excepcional.



      À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 61).



    10. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de readequação da pena aplicada e o alegado constrangimento ilegal, pela necessidade de reexame de fatos e provas e rediscussão de matéria já debatida em instâncias anteriores. 



    A incidência da causa de diminuição do § 2º do art. 155 do Código Penal no percentual de um terço foi fundamentada (subtração de fios de energia elétrica que provocam interrupção de serviço público), não se demonstrando ilegalidade na decisão ou circunstância a justificar a redução no grau máximo permitido, como pretende o recorrente. 



    Ademais, diferente do alegado pela defesa, não se caracteriza bis in idem, pois os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem na terceira fase da dosimetria da pena não foram igualmente considerados na primeira etapa, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal. 



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais antecedentes, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA NO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC n. 222.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Privilégio. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A matéria em discussão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade’ (HC 122.827, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    4. No caso dos autos, ‘a aplicação da pena de multa foi afastada com fundamento na capacidade econômica do recorrente e para afastar essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, incabível em recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 183.930, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.184-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na realização da dosimetria da pena. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não é o caso dos autos. Precedentes. De qualquer forma, tem-se que a decisão emanada da instância ordinária aplicou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 mediante fundamentação jurídica adequada, na medida em que demonstra, com base em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, um plexo de circunstâncias fáticas negativas que envolveram o caso. 



    2. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) declinadas na primeira etapa da dosimetria. Desse modo, não há ilegalidade na decisão que, com motivação idônea, aumenta a pena-base e estabelece o regime inicial mais gravoso, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), bem como as particularidades do caso (= transnacionalidade do crime). 



    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.299, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora